Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROVEDOR DE SERVIÇOS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA HACKEADA POR TERCEIRO. FRAUDE. ESTELIONATO CIBERNÉTICO OU VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DESÍDIA DO FORNECEDOR. ASTREINTE DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00).

1. Recurso inominado interposto pelo Réu que, condenado a restabelecer a conta da autora/recorrida, no Instagram, à ela, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa e a pagar R$ 4.000,00 pelos danos morais, requer o reconhecimento de que cumpriu a obrigação de fazer e o afastamento ou redução da multa, além da improcedência do pedido de dano moral; alega, em suas razões, que já enviou o e-mail com o link à recorrida bastando que ela o acesse e recupere a conta, além de que não houve os danos morais.

2. Incontroverso que a Recorrida teve seu perfil do Instagram hackeado por terceiros, que passaram a perpetrar golpes de vendas falsas pelo seu perfil, utilizando-se de sua credibilidade e imagem para auferir renda ilegal; incontroverso, também, que o Recorrente não enviou o e-mail para que a Recorrida possa recuperar a conta.

3. Legislação aplicável. Em harmônico diálogo das fontes, com fulcro no art. 45 da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, aplica-se ao caso o CDC e a LGPD, concluindo-se ser, essa, relação consumerista e, o caso, de clara falha na prestação do dever de segurança que recai sobre o provedor de rede social, nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, 42, caput, e 44, incisos I, II e II e parágrafo único, todos da LGPD c/c art. 14, caput, e §§, do CDC.

4. Falha no dever de segurança dos dados. Na condição de agente de tratamento de dados, o Recorrente é responsável por cuidar dos dados por ele controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais será irregular quando não fornecer a segurança que dele se pode esperar, respondendo, o controlador ou operador dos dados, pelos danos decorrentes de sua violação, ao deixar de adotar as medidas de segurança indicadas e necessárias.

5. Da responsabilidade pelo dano. O estelionato cibernético é aquele realizado por terceiros que invadem o banco de dados de grandes provedores e utilizam os dados obtidos para realizar obter dinheiro ilegalmente dos contatos e seguidores da pessoa titular do perfil violado. Uma vez que o Recorrente é quem detém os dados e realiza o seu tratamento sem cuidar da segurança esperada, deve responder objetivamente pelos danos que sobrevierem a partir da violação. Esse tipo de fraude é evento ligado à organização do negócio explorado – Teoria do Risco da Atividade – razão pela qual deve indenizar os prejuízos causados ao usuário, dado que compreende caso de fortuito interno.

6. Do dano moral. A fraude gerou transtornos que superam os toleráveis do cotidiano; com efeito, imagem, intimidade e honra da Recorrida foram violadas, tendo a fraude permitido ao estelionatário o acesso aos seus contatos de convívio pessoal e profissional, possibilitando a aplicação de golpes com auferimento de renda ilegal em seu nome. Dano moral, portanto, configurado. O valor arbitrado encontra amparo em diversos outros julgados desta Turma Recursal, como o acórdão n.o 1608246. Outros diversos precedentes das Turmas no mesmo sentido, acórdãos n.o 1412517, 1407849, 1351626, 1338914, 1319889 e 1309083.

7. Das astreintes. Comprovada a relutância do Recorrente em cumprir a obrigação de fazer imposta na liminar e confirmada por sentença, não há falar-se em redução ou afastamento das astreintes.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente integralmente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015.